Tribunal: TJBA
Processo: 8033008-11.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033008-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RENAN FERREIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO DIA 05/06/2020, FOI DENUNCIADO, APÓS ADITAMENTO DA PEÇA INCOATIVA, COMO INCURSO NAS PENAS DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, 2º, § 2º, C/C O ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013, E 244-B DA LEI Nº 8.069/90. TESE DEFENSIVA: OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE. NÃO VERIFICADO. MARCHA PROCESSUAL QUE VEM SE DESENVOLVENDO AINDA REGULARMENTE. DELONGA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DA AÇÃO DE ORIGEM. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM FACE DE 07 (SETE) ACUSADOS E QUE APURA O COMETIMENTO DE DIVERSOS CRIMES, SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE ROUBOS DE VEÍCULOS, CLONAGEM E POSTERIOR VENDA DOS BENS ADULTERADOS. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE PARALISOU A AÇÃO PENAL DE ORIGEM E DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PONDERAÇÃO ENTRE A PENA COMINADA EM ABSTRATO AOS CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS PELO PACIENTE E O TEMPO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL E DE OFENSA À RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus de nº 8033008-11.2023.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Antônio Glorisman dos Santos e Fernando Antônio dos Santos Leite, em favor de Renan Ferreira Santos, apontando como Autoridade Coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da impetração e DENEGAR a ordem de habeas corpus, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 2ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator 11